Tribunal: TJSP
Processo: 0000036-89.2018.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000036-89.2018.8.26.0623, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
LUIS RAFAEL RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Prejudicada a
apreciação do mérito, anularam a decisão de fls. 190/201, prolatada em relação ao
apelante Luis Rafael Rodrigues, para que outra seja proferida pela MMa Juíza, no
prazo de 10 (dez) dias. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000036-89.2018.8.26.0623 -Voto no 39.165
2
Apelação Criminal no 0000036-89.2018.8.26.0623
Comarca de Vargem Grande do Sul Primeira Vara
MMa Juíza: Doutora Marina Silos de Araújo
Apelante: Luis Rafael Rodrigues
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 39.165
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Luis
Rafael Rodrigues, condenado ao cumprimento de pena corporal de quatro
anos e dois dias de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, além da
suspensão de sua habilitação para dirigir automotores pelo prazo de três
meses e vinte e três dias, por infração aos ditames dos artigos 303, §§ 1o e 2o,
c.c. o artigo 302, § 1o, I e III, ambos da Lei no 9.503/97 e ainda no artigo 329,
do Código Penal, na forma do artigo 69, desse Codex, sendo absolvido da
imputação da prática do delito do artigo 306, do Código de Trânsito
Brasileiro (fls. 190/201).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença
deve ser reformada, argumentando que a culpa no trágico evento foi
exclusiva da vítima, que se encontrava na via pública, atrapalhando a mão de
direção do acusado, não tendo sido comprovado que ele tenha agido de forma
imprudente, e assim, de rigor sua absolvição nos termos do artigo 386, III, do
Código de Processo Penal. Acrescenta que os depoimentos dos soldados em
nada elucidam os fatos, se mostrando tendenciosos, com único intuito de
ajudar a vítima, tampouco os delitos foram demonstrados por laudo pericial,
sendo patente a atipicidade de sua conduta, e por ter sido a decisão proferida
com base em meras ilações, estando todo o processo maculado “gerando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000036-89.2018.8.26.0623 -Voto no 39.165
3
anulação da sentença de primeiro grau” (fl. 205). Salientando que também
não foi comprovado o estado de embriaguez a ele imputado, apesar de “todas
as falácias das testemunhas de acusação (EM EVIDENTE DEPOIMENTO
CORPORATIVISTA)”, mormente porque não foi flagrado nesse estado, mas
somente em momento posterior. Supletivamente postula a fixação de regime
mais brando, já que não existe fundamentação para que tenha sido imposto o
semiaberto; a compensação entre as circunstâncias agravante e atenuante,
reduzindo-se as reprimendas e substituindo-se as corporais por restritivas de
direitos (fls. 203/210).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor
de Justiça que, preliminarmente, postula a reforma da decisão por evidente
ilegalidade, já que a alteração operada no Código de Trânsito Brasileiro o foi
através da Lei no 13.546/2017, que somente entrou em vigor 120 dias após
sua publicação, ou seja, em abril de 2018, enquanto os fatos são datados de
16/02/2018, assim, para que se siga os estreitos da legalidade, se mostra
necessária a modificação da dosimetria das penas, condenando-se o apelante
nos termos da denúncia. No mérito, reiterou os argumentos antes lançados em
razões finais (fls. 221/226).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Ana Lúcia de Biazzi Pereira F. Silva, se pronunciou pelo
parcial provimento ao apelo defensivo, para que “altere a pena de reclusão
para a de detenção, afastando-se as qualificadoras prevista no artigo 303, § 2o,
do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei no 13.546/17,
tendo em vista o tempo do crime” (fl. 253) (246/253).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000036-89.2018.8.26.0623 -Voto no 39.165
4
2 No presente caso há que se anular a sentença
prolatada, para que outra seja proferida, uma vez que, nos termos das
contrarrazões ministeriais ofertadas, corroboradas pelo parecer da douta
Procuradoria de Justiça, denota-se que a MMa Juíza decidiu, no caso vertente,
empregando para tal legislação que ainda se encontrava na vacatio legis,
portanto ainda a vigorar lapso de 120 dias, após sua publicação, para que só
então a Lei no 13.546/2017 entrasse em vigor.
Contrariamente ao alegado nas manifestações
ministeriais suprarreferidas, não há que se fazer, em Segundo Grau, reforma
do édito monocrático, quando esse foi prolatado embasado em legislação que
sequer se encontrava em vigor, à qual, portanto, não poderia ter sido
submetido o apelante, daí porque a concretização dessa forma de proceder
por parte da Julgadora enseja a incidência de nulidade absoluta.
Isto posto, prejudicada a apreciação do mérito, anula-
se a decisão de fls. 190/201, prolatada em relação ao apelante Luis Rafael
Rodrigues, para que outra seja proferida pela MMa Juíza, no prazo de 10
(dez) dias.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator